Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado a realizar o pagamento das Requisições de Pequeno Valor constantes dos IDs: 60293113, 60295373, 60295376, 60295383, 60295402 e60295865, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 63298417). Expediram-se requisitórios de precatório em favor de ANA REGINA DA SILVA, ANA MOREIRA PORTELA RAMALHO e ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO (ID: 62438428, 62438429 e 62438430). No ID: 61305348, DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA requereu sua habilitação no feito, em razão de cessão de direitos creditórios outorgada pela servidora ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO. Ao fim, pediu que as publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados MARIO CELSO SANTIAGO MENESES e FABIANA DE AMORIM SECUNDO. Pois bem. Cabe esclarecer que o processamento de cessão de crédito inscrito em precatório ocorre nos autos do respectivo requisitório, junto à COORPRE. Registra-se, por oportuno, que a presente execução decorre do MSG n. 7.253/1997. Por outro lado, consta na escritura pública de ID: 61305354 - pp. 1/2 que o crédito cedido é oriundo do Precatório n. 1.779/98, resultante do MS n. 2.272/90. Portanto, nada a prover. Intimem-se os advogados MARIO CELSO SANTIAGO MENESES e FABIANA DE AMORIM SECUNDO quanto ao teor desta decisão (ID: 61305348). Após, sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 63307026, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 60342780), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR